Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0734138-09.2025.8.07.0000 PACIENTE: FABIANE MARQUES TIBERIO IMPETRANTE: MILENE ALVES DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIANE MARQUES TIBERIO, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e, como ilegal, a ordem de prisão expedida para cumprimento de pena definitiva, em razão de condenação pelo crime de organização criminosa, previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 (execução penal n. 0402628-11.2022.8.07.0015). A Defesa Técnica (Dra. MILENE ALVES DOS SANTOS – OAB/SP n. 527.714 e OAB/RJ n. 253.877) aduziu que a paciente foi condenada pelo crime de associação criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013), à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de pena pecuniária, por sentença proferida em 26-março-2021 e transitada em julgado em 23-fevereiro-2022. Transcorrido o prazo, foi expedida a competente guia definitiva de execução penal para o início do cumprimento da pena. Alegou ser inviável o cumprimento da pena no regime estabelecido, pois a paciente é mãe de quatro filhos menores de idade e é a única provedora da família, exercendo atividade de ambulante para sustento de sua prole. Salientou que a ausência de rede de apoio familiar consistente torna ainda mais premente a necessidade de sua permanência em liberdade. Consignou que FABIANE está foragida em razão da necessidade de garantir o amparo de seus filhos, os quais se encontram em situação de completo desamparo. Sustentou que a manutenção da ordem de prisão acarreta prejuízos irreparáveis para o bem-estar e desenvolvimento das crianças. Arguiu a possibilidade de substituição da prisão por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, considerando que a paciente é imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos. Aduziu violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e desproporcionalidade da medida, ao argumento de que a privação da liberdade implica em consequências diretas e severas para as crianças, que se veem privadas do amparo materno essencial. Discorreu sobre o direito ao julgamento em prazo razoável e sustentou que a demora na apreciação da situação configura constrangimento ilegal. Diante disso, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para permitir que a paciente responda ao processo em liberdade e a expedição de contramandado de prisão. A liminar foi indeferida (ID 75239335). A autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações (ID 75300852). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela denegação da ordem, por ausência de ilegalidade manifesta. Alegou que o "writ" não poderia ter sido admitido, pois houve supressão de instância. Apontou que a Juíza da Vara de Execuções Penais ainda não havia decidido sobre o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa da paciente em 10-agosto-2025, pois o juízo determinou a elaboração de relatório psicossocial e o recolhimento do mandado de prisão, para que a apenada aguardasse em liberdade a análise do pedido. Por fim, sustentou que o "habeas corpus'' foi manejado de forma prematura, antes da apreciação do pleito pelo juízo competente, e requereu o arquivamento dos autos (ID 75499272). É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos de execução penal SEEU n. 0402628-11.2022.8.07.0015, que a paciente ostenta as seguintes condenações definitivas: a) 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de organização criminosa (artigo 2o da Lei n. 12.850/2013), cometido em 11-agosto-2020, conforme sentença proferida na ação penal n. 0004089-96.2020.8.07.0001, com trânsito em julgado em 21-fevereiro-2022 (carta de guia de mov. 1.1). b) 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime de falsa identidade (artigo 308 do Código Penal), pena convertida em multa, conforme sentença registrada na ação penal n. 0726473-12.2020.8.07.0001, com trânsito em julgado em 13-abril-2022 (carta de guia n. 22.1). c) 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de organização criminosa (artigo 2o da Lei n. 12.850/2013), cometido em 5-outubro-2018, conforme sentença registrada na ação penal n. 0705848-54.2020.8.07.0001, com trânsito em julgado em 25-julho-2023, inicialmente imposta no regime semiaberto e convertida em 2 (duas) penas restritivas de direitos (carta de guia de mov. 123.1). Em 20-abril-2022, a autoridade judiciária determinou a expedição de mandado de prisão para o início de cumprimento da pena descrita na carta de guia de mov. 1.1 (ID mov. 6.1). O mandado foi expedido em 9-maio-2022 (ID mov. 7.1, processo SEEU). Em 22-agosto-2024 (mov. 160.1), a Defensoria Pública do Distrito Federal, que passou a atuar na defesa da paciente após a renúncia do advogado anteriormente constituído, informou nos autos de origem que a presente execução se refere apenas à condenação proferida na ação penal n. 0728555-16.2020.8.07.0001 (carta de guia de mov. 1.1.), uma vez que as condenações oriundas dos processos n. 0726473-12.2020.8.07.0001 (mov. 22) e n. 0705848-54.2020.8.07.0001 (mov. 123) estão sendo executadas nos autos do pedido de providências n. 0406675-28.2022.8.07.0015 (mov. 143.2). A paciente constituiu nova advogada e, em 10-outubro-2024, a impetrante requereu nos autos da execução a concessão da prisão domiciliar (ID mov. 178.1, processo SEEU). A eminente autoridade judiciária encaminhou os autos à Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais para a elaboração de relatório sobre a situação familiar da sentenciada (ID mov. 179), ainda pendente de conclusão. Em 19-agosto-2025, a autoridade coatora determinou a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação, bem como o imediato recolhimento do mandado de prisão expedido anteriormente, de modo que a apenada aguarde em liberdade a análise do pedido (ID mov. 182.1) Na mesma data, a magistrada ressaltou que, conforme o seu entendimento, a prisão domiciliar deve ser avaliada com base na imprescindibilidade da sentenciada para os cuidados com filho(s) menor(es). Pontuou que o Juízo segue a jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual a concessão de prisão domiciliar a condenadas em regime fechado ou semiaberto é admitida apenas em hipóteses excepcionais, como quando há ausência de suporte familiar comprovado para os filhos menores. Por fim, foi esclarecido que a situação da sentenciada não se enquadrava nas hipóteses autorizadoras do cumprimento da pena estabelecido no pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, especialmente em razão da existência de condenação a ser cumprida em regime fechado (ID mov. 183.1) Em 20-agosto-2025, a Divisão de Capturas do Departamento de Atividades Especiais da Polícia Civil do Distrito Federal, informou que o mandado de prisão contra a paciente foi recolhido, e que o sistema oficial foi atualizado para refletir essa mudança (ID mov. 194.1). Pois bem. Observa-se que o pedido se revela prejudicado, diante do recolhimento do mandado de prisão anteriormente expedido. Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, conforme já exposto, verifica-se que a magistrada de primeiro grau postergou a análise de mérito até a juntada de relatório psicossocial, com a finalidade de aferir a existência de situação excepcional que comprove a imprescindibilidade da presença da paciente no cuidado de seus quatro filhos menores. Nota-se que o juízo de origem tem atuado com a devida cautela e urgência que o caso requer. Registra-se que, em 21-agosto-2025, os autos foram conclusos para decisão e ainda se encontram pendentes de apreciação de mérito pelo juízo da execução (ID mov. 200.1). Dessa forma, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar, a ausência de decisão de mérito pela instância de origem impede o seu exame por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, colacionam-se precedentes desta egrégia Corte: (...) 6. A concessão imediata da comutação pelo Tribunal configuraria supressão de instância, pois a decisão agravada não analisou o cumprimento dos demais requisitos necessários ao benefício. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 2004664, 0705412-25.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.) (Grifo nosso). (...) 2. No caso, o estabelecimento em que o agravante cumpre pena no regime fechado (PDF I) não comporta a realização de curso superior a distância, por ausência de condições de estrutura, logística e segurança, não havendo comprovação, ainda, da existência de convênio entre a instituição de ensino e a unidade penitenciária, a impossibilitar a autorização do estudo. 3. Inviável a análise do pedido de remição ficta que não foi apreciado pelo juízo a quo, por configurar indevida supressão de instância. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2014677, 0713484-98.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) (Grifo nosso). Destarte, DIANTE DA ORDEM DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO, JÁ DEVIDAMENTE CUMPRIDA, não mais subsistem os fundamentos que embasavam a interposição do presente recurso, o que acarreta a perda superveniente de objeto. O mérito do pedido de prisão domiciliar será apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente "habeas corpus", pela perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator